Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 118602989 do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pelas agravantes em desfavor de Estado de Goiás, processo n. 0708739-77.2022.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo para a causa e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 104.833,01. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo ao erário público de Goiás. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, remetam-se os autos. Em razões recursais (Id 34400340), as agravantes defendem a validade da cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, pois o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, devendo obedecer às regras de fixação de competência territorial, que é relativa e não absoluta. Sustentam que o art. art. 52, parágrafo único, do CPC reforça a tese de ser relativa a competência, ao colocar à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Afirmam que não seria o caso de declinação de ofício da competência, por ser relativa, conforme entendimento do enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Apontam a Sumula 206 do STJ, que dispõe que “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”, precedente firmado, dentro outros, pelo acórdão proferido nos autos do AgRg no Ag 92.717-PR, bem como a Súmula 335 do STF, no sentido de que "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato". Aduzem inexistir abusividade na cláusula de eleição de foro a justificar a aplicação dos §§ 3o e 4o do art. 63, CPC, apontando julgado da 2a Seção do STJ, que traria requisitos para considerar abusiva uma cláusula, os quais não estariam presentes no caso, não sendo possível se “presumir a abusividade da cláusula de eleição de foro em razão da qualidade da prestação jurisdicional ou do valor das taxas judiciárias” do TJDFT em comparação com outros tribunais estaduais, tampouco seria cabível presumir o intento das partes de contornar o juízo natural da causa com a eleição do foro. Argumentam ausência de ofensa ao pacto federativo, por ser livre a escolha do autor da demanda, “não havendo qualquer limitação no sentido de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação não teria competência para processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo”, e que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o art. 52 do CPC. Ao final, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para que os efeitos da decisão de declinação da competência sejam obstados até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, para que seja fixada a competência da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. As agravantes comprovaram o recolhimento do preparo no Id 34400344. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso Inicialmente, saliento que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da tese disposta em acórdão adiante transcrito pela ementa que o resume: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifos nossos) Destaco também que, muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas pelo art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a questão poderá ser revista. Negar a cognição a este agravo de instrumento implica imediato envio dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, situada em localidade diversa da escolhida pelas agravantes para litigar em juízo. Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ em julgamento de recurso repetitivo – Tema 988 –, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; Por tais razões, ADMITO o processamento do recurso. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes ao reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro para a tramitação do processo perante o i. juízo a quo. É que, quanto à probabilidade do direito, conforme consignado na decisão agravada, o § 3o do art. 63 do CPC é claro ao estabelecer que, “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu” (grifos nosso). Na hipótese, o processo de referência (autos n. 0708739-77.2022.8.07.0001) trata de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pelas agravantes, empresas de energia do Estado do Goiás/GO, em face do próprio Estado do Goiás/GO, para discutir cláusulas de contrato de compra e venda de ações firmado entre as partes que estariam sendo descumpridas pelo agravado. Em referida avença, na cláusula oitava, as partes contratantes, todavia, elegeram o foro de Brasília-DF para resolver as demandas relativas ao negócio entabulado (Id 118505785 - p. 6 do processo de referência). Importante observar que as regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia sobre compra e venda de veículo automotor em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e excluída de controle direto pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;) e do art. 22, I (Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;), ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o do DL n. 4.657/1942 (LINDB) (Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.). A conveniência ou utilidade para as partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. O art. 52 do CPC e seu parágrafo único estatuem regra de competência para os casos em que for parte Estado ou o Distrito Federal, autorizando a propositura da ação quando o ente for o demandado no foro domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, nos seguintes termos: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Conforme consignado na decisão agravada, o art. 63 do CPC é claro sobre a possibilidade de as partes elegerem o foro em que será proposta ação relativa aos direitos e obrigações decorrentes de contrato, porém seu §3o limita essa liberdade das partes quando verificado abuso da cláusula. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes, segundo o art. 63, caput e § 1o, do CPC, todavia, não se mostra razoável referida eleição de foro quando se verifica que nenhuma das partes possui domicílio na jurisdição escolhida para dirimir as controvérsias, especialmente quando um dos contratantes é Estado da Federação e este escolhe foro em unidade federada diversa para dirimir controvérsia contratual. O ajuizamento da ação em Brasília – Distrito Federal imporá a prática de diversos atos por meio de precatória, as quais deverão ser cumpridas em outro ente da Federação. Ademais, além de as partes não possuírem sede no Distrito Federal, a discussão travada refere-se a invalidade de ato administrativo praticado pela administração pública do Estado de Goiás e nenhuma particularidade as agravantes apresentaram para viabilizar o processamento da demanda em Brasília-DF. Não se trata de prerrogativa de foro, mas de aplicação do enunciado legal previsto no parágrafo único do art. 52, CPC, razão pela qual tampouco tem aplicação ao caso os entendimentos das súmulas 206 do STJ (A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo) e 335 do STF (É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato). Tenho que é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). Se não há nenhum elemento legal que autorize a propositura da demanda perante esta Justiça Distrital, não constitui faculdade das partes assim convencionar, para evitar a propositura da demanda perante o juízo natural. Em situações semelhantes, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, como se verifica pelas ementas a seguir colacionadas: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. BITCOINS. G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATANTE COM DOMICÍLIO EM GOIÁS. CONTRATADAS COM DOMICÍLIO NO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. É possível o declínio de competência relativa de ofício, pelo magistrado, quando verificada a dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio (art. 63, § 3o do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A contratante possui domicílio em São João da Aliança/GO e as empresas contratadas em Cabo Frio/RJ. O contrato tem por objeto a realização de investimentos em mercado financeiro de moeda criptografada (Bitcoin), cuja prestação de serviços efetiva-se por meio de plataforma digital. Não há qualquer razão fático-jurídica para justificar a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 5. A eleição aleatória de foro diverso de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 6. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 7. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 9. Afastada a cláusula de eleição de foro, a fixação de competência segue a regra geral do art. 46 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392163, 07316338420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, nesta análise inicial, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelas agravantes. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipados os efeitos da tutela recursal. Não foi demonstrado perigo de dano irreparável ou risco ao resultado do processo, porque eventual redistribuição do processo para o juízo competente da Justiça do Estado de Goiás antes do julgamento do agravo de instrumento não implicará perecimento do direito. Desse modo, não está atendido também este requisito para a concessão da tutela recursal. Destarte, anoto ausente o preenchimento concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos consignados alhures. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Saliento, ainda, que a questão atinente à abusividade da cláusula de eleição de foro deverá ser melhor debatida e analisada pelo colegiado, com a profundidade que a matéria demanda, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Deixo de facultar à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, porque não houve determinação de citação no processo principal. Oportunamente, com a preclusão, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora